Tribunal: TJSP
Processo: 2014802-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVANTE QUE CELEBROU ACORDO COM O CO-LOCATÁRIO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO EM QUE ELE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELA EMPRESA QUE OCUPAVA O IMÓVEL LOCADO. IRRELEVÂNCIA. LOCADOR QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NEGÓCIO JURÍDICO DO QUAL NÃO FEZ PARTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pedido de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVANTE QUE CELEBROU ACORDO COM O CO-LOCATÁRIO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO EM QUE ELE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELA EMPRESA QUE OCUPAVA O IMÓVEL LOCADO. IRRELEVÂNCIA. LOCADOR QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NEGÓCIO JURÍDICO DO QUAL NÃO FEZ PARTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pedido de exclusão da agravante do polo passivo da ação de execução relativa a contrato de locação comercial no qual ela figura como locatária, pois eventual acordo celebrado entre os ex-cônjuges nos autos da ação de divórcio não pode ser invocado para prejudicar o direito de terceiros, no caso, o locador.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2014802-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
SANDRA LACAVA CALZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DANIEL MANOEL
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014802-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno no 2014802-71.2020.8.26.0000/50000 – DIGITAL
Agravante: SANDRA LACAVA CALZA (Justiça Gratuita)
Agravado: DANIEL MANOEL DOS SANTOS
Interessado: CARLOS ROBERTO CALZA
Comarca: INDAIATUBA 3a VARA CÍVEL
Magistrado: Thiago Mendes Leite do Canto
Número de origem: 1002980-08.2018.8.26.0248
V O T O No 48140
AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO.
PEDIDO
DE
EXCLUSÃO
DO
POLO
PASSIVO
DA
DEMANDA. AGRAVANTE QUE CELEBROU ACORDO COM
O CO-LOCATÁRIO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO EM QUE ELE
ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELA EMPRESA QUE
OCUPAVA
O
IMÓVEL
LOCADO.
IRRELEVÂNCIA.
LOCADOR QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR
NEGÓCIO JURÍDICO DO QUAL NÃO FEZ PARTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pedido de exclusão da agravante do
polo passivo da ação de execução relativa a contrato de locação
comercial no qual ela figura como locatária, pois eventual acordo
celebrado entre os ex-cônjuges nos autos da ação de divórcio não
pode ser invocado para prejudicar o direito de terceiros, no caso, o
locador.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA
LACAVA CALZA nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe
move DANIEL MANOEL DOS SANTOS, buscando modificar a r. decisão
monocrática de fls. 10/12, que negou provimento ao agravo de instrumento tirado
contra a decisã a quo encartada às fls. 102 dos autos principais, que indeferiu o
pedido formulado às fls. 69/72 dos autos principais, no sentido de se excluir a
agravante do polo passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014802-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Requereu a antecipação da tutela recursal para impedir
quaisquer constrições ou penhoras futuras ou designação de hasta pública de bens
que constem no nome da agravante, e, ao final, que seja a r. decisão a quo
revertida para que a agravante seja excluída do polo passivo da demanda.
É o relatório.
2. Consoante explicitado na decisão monocrática ora
agravada, trata-se de ação de execução de título extrajudicial consistente em
contrato de locação firmado entre o agravado Daniel, a agravante Sandra e o
coexecutado Carlos, acostado às fls. 15/19 dos autos principais.
No entanto, referido contrato de locação está devidamente
assinado pelos devedores e por duas testemunhas, ostentando, portanto, caráter
executivo, nos moldes do que dispõe o art. 784, III, do CPC.
Além disso, por se tratar de locação comercial, inaplicável o
disposto no art. 12 da Lei de Locações, segundo o qual “em casos de separação de
fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação
residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que
permanecer no imóvel”.
Assim, ainda que o codevedor Carlos tenha efetivamente
assumido as obrigações relativas à empresa que anteriormente pertencia à
agravante Sandra, e que a referida locação tenha se dado em proveito de tal
empresa, esse fato evidentemente não pode ser oponível a terceiros, mesmo que
tal acordo tenha sido homologado pelo Poder Judiciário. Isso porque qualquer
acordo relativo à relação conjugal dos ora coexecutados não pode vincular nem
muito menos prejudicar terceiros.
Consoante bem apontado pela decisão vergastada, nada
obsta que a agravante, caso julgue apropriado, mova ação regressiva contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014802-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
coexecutado, aí sim podendo utilizar como fundamentação os termos do acordo
celebrado entre os dois na ação de divórcio.
O divórcio até produz certos efeitos que ultrapassam as
esferas individuais dos ex-cônjuges, mas não é o caso da relação jurídica em
discussão nos presentes autos, que foi estabelecida entre o exequente Daniel e os
executados Sandra e Carlos, e não entre Daniel e o casal Calza. Dessa maneira, é
inviável o pretendido reconhecimento de ilegitimidade passiva da agravante, e,
consequentemente, do pedido de suspensão liminar de eventuais constrições
decorrentes do prosseguimento da presente ação de execução de título
extrajudicial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - Locação de imóvel - Ação de cobrança de alugueres
e encargos da locação - Ação julgada procedente - Recurso apenas da
corre/colocatária - Ilegitimidade de parte passiva - Afastamento - Acordo
celebrado em processo de divórcio entre os colocatários, estabelecendo a
responsabilidade pelo pagamento dos alugueres e encargos da locação
somente pelo cônjuge varão, que não é oponível à locadora, que é terceira e
não participou do processo de divórcio, anuindo com o pacto envolvendo as
dívidas do casal divorciando - Acordo que tem eficácia somente entre os
cônjuges no processo de divórcio e não vincula a locadora credora -
Sentença mantida - Fixados honorários recursais em favor do patrono da
apelada, com a ressalva do art. 98, §3o, do NCPC - RECURSO
DESPROVIDO.1
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL Cheque Desconsideração da personalidade jurídica
da executada Penhora efetivada sobre veículo da sócia agravante
Arguição de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a dívida é
anterior à sua admissão no quadro societário Irrelevância Inteligência do
art. 1.025 do Código Civil Acordo feito nos autos do divórcio que não
exime a responsabilidade da agravante pelas dívidas da sociedade Credor,
terceiro de boa fé, que não pode ser atingido Decisão mantida Recurso
improvido.2
Dessa maneira, inviável o acolhimento do pedido de exclusão
da agravante do polo passivo da ação de execução relativa a contrato de locação
comercial no qual ela figura como locatária, pois eventual acordo celebrado entre
os ex-cônjuges nos autos da ação de divórcio não pode ser invocado para
prejudicar o direito de terceiros, no caso, o locador.
1 TJSP, AgI 1013272-30.2015.8.26.0451, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Sergio Alfieri, j. 26/09/2017.
2 TJSP, AgI 2146630-98.2017.8.26.0000, 24a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Denise Retamero, j. 27/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014802-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator